Tribunal: TJMT
Processo: 1023520-23.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023520-23.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VALDIR MATHEUS PAIVA DE SOUZA - CPF: 024.833.571-56 (ADVOGADO), CENTRAL GUINCHO E TRANSPORTES EIRELI - ME - CNPJ: 11.069.536/0001-80 (AGRAVANTE), MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.020.318/0001-10 (AGRAVADO), M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA - CNPJ: 07.811.058/0002-45 (AGRAVADO), ANDERSON MENDES DO NASCIMENTO - CPF: 001.178.601-90 (ADVOGADO), LUIS ALFREDO MONTEIRO GALVAO - CPF: 056.329.018-82 (ADVOGADO), ANDREIA PIROLLA DE CARVALHO - CPF: 140.307.458-57 (ADVOGADO), ROBERTO HARUDI SHIMURA - CPF: 250.134.508-88 (ADVOGADO), HISAO EDA JUNIOR - CPF: 262.224.878-40 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UMA DAS REQUERIDAS ACOLHIDA NO JUÍZO DE ORIGEM – CAUSA DE PEDIR NÃO ATRIBUÍDA À REQUERIDA EXCLUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“A legitimidade para a causa deve ser aferida diante do objeto litigioso, da situação discutida no processo, que concede ou não o atributo da legitimidade às partes litigantes (autor e réu).

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.22.225884-0/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/02/2023, publicação da súmula em 24/02/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CENTRAL GUINCHO E TRANSPORTES EIRELI – ME
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais nº 1006365-29.2021.8.11.0004, proposta por
M. DIESEL CAMINHOES E ÔNIBUS LIMITADA e Outro
, que reconheceu a ilegitimidade passiva da oficina credenciada.

A Agravante alega, em síntese, que propôs ação de indenização por danos materiais em face das Agravadas, pugnando dentre outros pedidos, pela condenação destas ao pagamento de valores desembolsados pela Autora, em razão de vícios apresentados no veículo de sua propriedade, ante a caracterização de vício oculto apresentado pelo produto.

Consigna a necessidade de apuração da responsabilidade das Agravadas pelos vícios apontados na exordial, “a qual somente poderá ser caracterizada via perícia técnica para tal finalidade”, “ocasião em que se poderá confirmar a (i)legitimidade da oficina prestadora de serviços para responder aos termos da presente ação”.

Relata que todos os reparos realizados no veículo, para solucionar o problema relatado na exordial foram ofertados pela Segunda Requerida, a qual “se apresenta como oficina autorizada pela fabricante e MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA. no estado do Mato Grosso, e sua conduta objetivou o pedido de condenação por danos materiais, não havendo se falar em ausência de responsabilidade pelos atos praticados.”

Destaca que o CDC estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que intervierem no fornecimento do produto de consumo de bens duráveis ou não duráveis, em face do destinatário final, “observando, inclusive, a possibilidade de substituição das peças danificadas em razão do vício oculto apurado.”

Sustenta o equívoco da decisão agravada, vez que “os reparos realizados no veículo foram ofertados pela 2ª requerida (M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA.), concessionária/oficina autorizada, impõe-se o afastamento da preliminar aventada, devendo responder solidariamente pelos danos causados ao agravante pela qualidade de concessionária/oficina da corré MAN, montadora, fazendo parte da cadeia de consumo”.

Ressalta que as provas “já coligidas aos autos demonstram de forma indene de dúvidas a legitimidade passiva da Segunda Requerida (M DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA.) para responder aos termos da presente ação, posto que compõe a cadeia de fornecimento do produto”.

Pontua que “embora a agravante não tenha atribuído à 2ª agravada (M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA.) a culpa direta pelos danos apresentados no veículo, faz-se necessário apurar se a conduta adotada pela oficina respeitou as diretrizes impostas pela fabricante, o que somente poderá ocorrera após a conclusão da instrução processual, especialmente, após a realização de perícia técnica objetivando tal finalidade.”

Destaca não se revelar crível o reconhecimento da ilegitimidade passiva do 2º requerido nesse momento processual, por ocasião da decisão saneadora, eis que ainda está pendente a instrução do feito, de modo a se apurar/atribuir a responsabilidade dos integrantes da lide quanto ao infortúnio vivenciado pela Agravante.

Argumenta que o ato pericial é essencial e indispensável ao próprio estabelecimento da relação processual, sem o qual, ou mesmo viciado, se revela a impossibilidade de atribuição da responsabilidade cabível ao presente caso.

Pontua que “, o i. juízo negou ao agravante o direito de se ver reconhecida a responsabilidade solidária pelos componentes da cadeia de consumo, daí a negativa do contraditório, do devido processo legal e o cerceamento de defesa, haja vista a extinção do processo sem resolução do mérito, sem que ao menos fosse encerrada a instrução processual, ausente a produção dos meios probatórios pretendidos”.

Com essas considerações, requer a concessão do efeito suspensivo ativo, determinando-se a suspensão dos atos processuais a serem praticados até a decisão final no presente recurso.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, que reconheceu a ilegitimidade passiva da oficina credenciada, e extinguiu o feito sem resolução do mérito em face da Segunda Agravada “a (M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA.), em sede de despacho saneador, quando ainda pendente a instrução processual, especialmente no tocante à realização de perícia técnica que objetiva justamente a apuração da responsabilidade atribuída a cada um dos integrantes na cadeia de consumo, incluindo, nesse caso, a oficina prestadora de serviços autorizada pela fabricante, ora 2ª agravada.”

A liminar foi indeferida pela decisão de ID. 151078189.

Nas contrarrazões, a Agravada M. Diesel Caminhões E Ônibus Ltda. pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Agravante se insurge contra decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva da oficina credenciada, ao argumento de responsabilidade das Agravadas pelos vícios apontados na exordial, “a qual somente poderá ser caracterizada via perícia técnica para tal finalidade”, “ocasião em que se poderá confirmar a (i) legitimidade da oficina prestadora de serviços para responder aos termos da presente ação”.

A ação foi proposta pela Agravante em desfavor das Agravadas, pleiteando a condenação das Requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais, em razão de vício oculto em veículo.

Em sede de despacho saneador, os argumentos de ilegitimidade passiva da Segunda Requerida/Segunda Agravada foram acolhidos, contando o decisum com o seguinte fundamento:

“(...) Pois bem. A segunda requerida sustenta sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo desta demanda, sob argumento de que apenas prestou serviços de mecânica no veículo de propriedade da requerente.

Entendo que a tese supracitada merece acolhimento. Isso porque, resta evidente que a pretensão autoral está alicerçada em suposto vício oculto do veículo que comprometeu a sua utilidade e funcionalidade. Portanto, o tema da discussão diz respeito a existência ou de responsabilidade da primeira requerida em ressarcir a requerente pelas despesas com a substituição de peças do veículo.

Denota-se que a parte requerente não apresentou nenhuma reclamação em face dos serviços prestados pela segunda requerida, que também não participou da relação de compra e venda do veículo.

Sendo assim,
acolho
a tese de ilegitimidade passiva da segunda requerida.

Determino

a Secretaria que, decorrido o prazo recursal,
exclua
a segunda requerida do polo passivo da demanda.

(...)”. (ID. 86991485 – autos de origem).

Denota-se a que a decisão agravada merece ser mantida, uma vez que a narrativa fática, sendo a causa de pedir, se restringe à vícios ocultando, relacionados à defeitos de fabricação do próprio caminhão, (trator semirreboque), adquirido junto à Requerida Man Latin América Indústria E Comércio de Veículos Ltda, bem como negativa da mesma em proceder o conserto por meio da garantia do veículo.

Portanto, de fato, a Agravante/Autora não apresentou nenhuma reclamação em face dos serviços prestados pela Segunda Requerida/ Segunda/Agravada, que não participou da relação de compra e venda do veículo.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REPETIÇÃO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - SÓCIO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - PRELIMINAR ACOLHIDA - DECISÃO MANTIDA.

- A legitimidade para a causa deve ser aferida diante do objeto litigioso, da situação discutida no processo, que concede ou não o atributo da legitimidade às partes litigantes (autor e réu).

- A solidariedade deriva de lei ou de contrato. Assim, não existindo nos autos contrato firmado diretamente com o sócio da pessoa jurídica, que participou do pacto apenas na qualidade de representante legal, e sem que lhe seja atribuída eventual responsabilidade pelos fatos deduzidos na inicial, não há que se falar na sua permanência no polo passivo, sob pena de configurar a desconsideração da personalidade jurídica sem observância aos requisitos legais.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.22.225884-0/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/02/2023, publicação da súmula em 24/02/2023) (g.n.)

Importa destacar que, sendo a ilegitimidade passiva reconhecida pela própria narrativa fática e causa de pedir da exordial, desnecessário aguardar a realização de perícia para apreciar os argumentos de ilegitimidade passiva.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, para manter a decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023